Tribunal: STF
Processo: MI 7389
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE INJUNÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM REGULAMENTAR O TRABALHO REMOTO/TELETRABALHO: AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. PRECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Mandado de injunção impetrado por Kelsilene Gomes de Lima, em 6.12.2021, contra o Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados.



    A impetrante afirma-se “servidora da Câmara dos Deputados e ocupa o cargo de Analista Legislativo na área meio do órgão, atuando na área de contabilidade do órgão, na abertura de processo de cobrança de uso de área, ajuste mensal de perdas e contabilização de valores de uso de área, e a gestão de recursos financeiros do fundo rotativo, com a elaboração/atualização de planilha de saldo orçamentário e financeiro. Desde maio de 2015 a jornada de trabalho dos servidores da Câmara vem sendo regulada pelo Ato da Mesa nº 24, fixando, em regra, a jornada em 40h semanais, 8h diárias, em dias úteis entre as 7h e 19h, com a distribuição da jornada realizada pela chefia imediata” (fl. 4, doc. 1).



    Anota que, “desde o início da pandemia da COVID-19 em março de 2020 o trabalho na Câmara dos Deputados foi realizado 100% remoto, com apuração desta produtividade remota, e assim permaneceu por mais de 1 ano, com regulamentação apenas do Ato da Mesa nº 24/2015, que tratava tão somente do trabalho presencial, como se viu. Em 19 de fevereiro de 2021, Ato da Mesa nº 163, foi determinado o retorno ao trabalho presencial, de modo gradual, com respeito ao distanciamento e o regime de revezamento de turno dos servidores. Desde então, já que desde 2020 houve suspensão integral, em fevereiro de 2021 já era possível o regime de teletrabalho integral para determinados servidores. (…) Desse modo, a legislação interna do órgão Impetrado autoriza aos não imunizados o trabalho remoto integral” (fl. 5, doc. 1). 



    Sustenta que “o regime de teletrabalho foi implementado em maio e finalizou em novembro de 2021, quando a Impetrante iniciou o gozo de férias justamente para evitar retornar ao órgão presencialmente, sendo necessário o preenchimento da presente lacuna normativa a fim de que possa usufruir do teletrabalho de modo integral, no mínimo até agosto de 2022. Em 21 de outubro de 2021, por meio dos Atos da Mesa nº 207 e 208, esta referente apenas aos congressistas, foram determinadas regras para novo retorno às atividades presenciais no órgão Impetrante sem que houvesse opção pela continuidade ao teletrabalho integral àqueles servidores interessados, principalmente no caso de saúde, quando o servidor opta por não se vacinar, ou não consegue. O primeiro ato elenca os requisitos autorizadores para o ingresso nas dependências da Câmara dos Deputados, como o comprovante de vacinação” (fl. 6, doc. 1).



    Argumenta que “a Portaria nº 5 de 29 de outubro de 2021, que foi publicada em 01/11/2021, e novamente determinou a volta presencial dos servidores às dependências da Câmara dos Deputados. Novamente, impõe aos servidores a comprovação de vacinação e/ou, aos não vacinados, a apresentação de laudo laboratorial de teste de anticorpos e/ou PCR realizado em até 72h, art. 2º, III e IV, bem como a sanção de não ingressar no órgão (…). A consequência de tal regulamentação é a realização semanal de exame de PCR aos servidores que não tenham sido vacinados e não apresentem anticorpos, sob pena de impedimento de ingresso nas dependências do órgão Impetrado, bem como a implicação de sanções administrativas ante o não comparecimento presencial no local de trabalho. Tal prejuízo ao servidor pode ser reparado com a regulamentação e implantação do teletrabalho integral à Impetrante, como amplamente demonstrado em todo este instrumento” (fl. 7, doc. 1).



    Pontua que “a não vacinação, é uma liberalidade do indivíduo e é abarcada pela própria Constituição Federal, em que pese as indicações dos órgãos de saúde e a ponderação de garantias fundamentais, a individualidade de cada cidadão merece respeito” (fl. 7, doc. 1).



    Salienta que “o regime de teletrabalho integral já é realidade em diversos órgãos públicos, principalmente no que tange à atividade meio. (…) Assim, não restam dúvidas que o teletrabalho é possível, principalmente diante da pandemia em que o mundo passa, forte nos casos em que há confirmação de transmissão não apenas da cepa original da COVID-19, mas a grande transmissão de suas variantes, principalmente aos não vacinados. Destarte, visto que há normas acerca da regulamentação do teletrabalho, o que não é acompanhado pelo órgão Impetrado, necessária à sua notificação para fazê-lo e/ou necessária a manifestação desta Corte Suprema a fim de expurgar a omissão legislativa, ainda que interna ao órgão” (fls. 9-10, doc. 1). 



    Ressalta que “o risco do não julgamento do pleito liminar é justamente o esgotamento do período de férias e a inexistência de efetivação do teletrabalho integral, impondo à Impetrante o retorno ao órgão, sob pena de sanções administrativas e prejuízo à sua saúde e vida, como amplamente demonstrado. Desse modo, roga ao eminente Min. Relator, ante as garantias fundamentais elencadas ao longo de todo este remédio constitucional pelo deferimento, inaudita altera pars, do pleito liminar autorizando a Impetrante nos termos do artigo 5º do Ato da Mesa nº 118, de 11 de março de 2021, art. 4º da Portaria nº 80, de 19 de março de 2021, e arts. art. 5º e 9º do Ato da Mesa nº 163, de 19 de fevereiro de 2021, à implementação do teletrabalho integral, até o julgamento do mérito da demanda” (fl. 14, doc. 1).



    Requer



    “a) A concessão da gratuidade de justiça deferida; 



    b) O deferimento, inaudita altera pars, do pleito liminar, com a autorização do teletrabalho pela Impetrante de modo integral, nos termos do artigo 5º do Ato da Mesa nº 118, de 11 de março de 2021, art. 4º da Portaria nº 80, de 19 de março de 2021, e arts. 5º e 9º do Ato da Mesa nº 163, de 19 de fevereiro de 2021, valendo-se dos mesmos sistemas já implementados no órgão a respeito do teletrabalho híbrido, até o julgamento de mérito do presente remédio constitucional; 



    c) Alternativamente, acaso não seja concedida a tutela acima, com o deferimento do teletrabalho integral, requer seja concedida, inaudita altera pars, a tutela para que o lapso temporal entre a realização de exames da COVID-19 para a o ingresso nas dependências da Câmara dos Deputados, seja de no mínimo 14 dias” (fl. 14 , doc. 1).



    Pede:



    “f) Em sede de mérito seja instada a Autoridade Impetrada para que regulamente o teletrabalho integral, garantindo o direito da Impetrante que se encontra sem legislação, facultando o retorno à modalidade presencial caso seja de seu interesse; 



    g) Acaso a intimada a Autoridade e esta permanecer inerte quanto a omissão legislativa, efetivando-se a sua mora, pugna que o Poder Judiciário se manifeste subsidiariamente, via lege ferenda, aplicando as regras já estabelecidas ao teletrabalho híbrido para a modalidade integral ao caso da Impetrante; 



    h) Alternativamente, tendo em vista o atual cenário em que a Câmara dos Deputados autoriza o teletrabalho híbrido, pugna que o lapso temporal entre os exames de COVID-19 para apresentação quando do ingresso nas dependências do órgão tenha lapso mínimo de 14 dias entre si, sendo medida mais razoável do que impor aos servidores a realização dos exames em menor período” (fl. 15, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O mandado de injunção é garantia constitucional prestante, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais e a soberania, a cidadania e a nacionalidade, quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República). 



    Pressupõe, portanto, “a falta de norma regulamentadora que impeça ou prejudique a fruição deste direito. Ausente um destes dois pressupostos, o caso não será de mandado de injunção” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 28. ed. atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. Malheiros, 2005. p. 267).



    Objetiva-se, com o mandado de injunção, garantir a efetividade da Constituição da República. Somente a ausência de norma regulamentadora para dotar de eficácia preceito da Constituição viabilizaria a utilização desta ação. 



    Cabível é o mandado de injunção nos casos em que demonstrada a existência de norma constitucional garantidora dos direitos e liberdades constitucionais ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania, que tenham o exercício inviabilizado pela ausência da norma regulamentadora.



    4. Na espécie em exame, não há dispositivo constitucional que imponha ao impetrado o dever de regulamentar o trabalho remoto/teletrabalho para os servidores da Câmara dos Deputados ou que determine os “exames de COVID-19 para apresentação quando do ingresso nas dependências do órgão tenham lapso mínimo de 14 dias entre si” . 



    No caso, não foram indicados direitos e liberdades constitucionais que teriam o exercício inviabilizado por quadro de carência de norma regulamentadora. 



    Apesar de mencionados direitos previstos na Constituição, o que se põe em causa é regulamentação de norma infraconstitucional. Carente, na espécie, o requisito comprobatório do cabimento do presente mandado de injunção. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União” (MI n. 766-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 13.11.2009). 



    “O mandado de injunção é ação constitutiva; não é ação condenatória, não se presta a condenar o Congresso ao cumprimento de obrigação de fazer. Não cabe a cominação de pena pecuniária pela continuidade da omissão legislativa 4. Mandado de injunção não conhecido” (MI n. 689, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 18.8.2006).



    “O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional” (MI n. 542, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 28.6.2002). 



    “FALTA DE COMANDO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatação de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal)” (MI n. 765-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite do presente mandado de injunção.



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao mandado de injunção (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora